Tribunal: STF
Processo: ARE 1475064
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRECEDENTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE ACOLHIMENTO DE MENOR SOMENTE EM LOCAL COINCIDENTE COM A RESIDÊNCIA DO NÚCLEO FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Pretensão de compelir o Município de São Paulo à implantação de política de acolhimento de menores somente em área equivalente à delimitação territorial da Vara da Infância e da Juventude competente para processar o caso, coincidindo com a residência de seus núcleos familiares. Atos típicos do Poder Executivo. Não pode o Judiciário compelir entidade pública à providência pleiteada, sob pena de afronta à separação dos poderes. Precedentes. Recurso e remessa necessária, ora considerada interposta, providos” (e-doc. 22).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 28). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 339) e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 40). 



     



    4. O agravante argumenta que “ajuizou ação civil pública de obrigação de fazer em face do Município de São Paulo visando a manutenção das crianças e adolescentes acolhidos em seus serviços conveniados (ou diretos) de acolhimento institucional ou familiar, na mesma região da Vara da Infância e Juventude com atribuição para conhecer e julgar os processos e ações decorrentes da relação do poder familiar, cuja jurisdição é fixada pelo local da residência da família, nos termos do disposto no parágrafo 7º do artigo 101, da Lei 8.069/90” (fl. 2, e-doc. 47). 



    Afirma que “o critério da jurisdição das Varas da Infância e da Juventude não é aleatório. Ao contrário, decorreu de minucioso e elogiável estudo realizado, com participação de Poder Judiciário, Ministério Público e Poder Executivo, com o escopo de melhor atender aos direitos de crianças e adolescentes. Logo, os v. acórdãos estão em desacordo com a lei de regência, cujo comando legal determina que o acolhimento se dê no local mais próximo à residência dos pais ou responsáveis, de modo que as alegações do Município acerca da impossibilidade de cumprir o determinado em razão da demanda, não encontram amparo legal” (fl. 10, e-doc. 47).



    Anota que “o dever de atendimento que compete ao Poder Público lhe impõe inequívoco dever de agir, inclusive observados os contornos trazidos pela respeitável sentença. Nessa linha, dependendo as crianças e adolescentes da oferta premente de atendimento em entidades de acolhimento, de clareza solar o dever do Poder Público de providenciá-lo, sob pena, inclusive, de violação ao disposto no art. 227 da Constituição da República” (fl. 10, e-doc. 47). 



    Assevera que “a política pública de acolhimento já foi implantada! O que se pleiteia na verdade é a organização da política pública de modo a respeitar os comandos legais na garantia do direito de crianças e adolescentes acolhidos permanecerem próximos às residências dos núcleos familiares, de modo a permitir convivência familiar, diretriz mestra do ECA” (fl. 11, e-doc. 47).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. IX do art. 93 e o art. 227 da Constituição da República e pede-se “o provimento do presente recurso extraordinário para o fim de reformar o v acórdão que deu provimento ao apelo municipal e a remessa necessária, determinando que o Município abrigue crianças e adolescentes somente em área equivalente à delimitação territorial da Vara da Infância e da Juventude competente para processar os respectivos casos” (fl. 18, e-doc. 35).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. O Tribunal de origem enfrentou os temas questionados e decidiu a controvérsia com base nas provas. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, no acórdão recorrido foi apresentada suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “ O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “Trata-se de ação civil pública do Ministério Público para impor ao Município de São Paulo a implantação de política a estabelecer paralelismo entre a localização das instituições de acolhimento de crianças e adolescentes e a jurisdição do Foro Regional Ipiranga, de forma a se ater à proximidade de moradia dos familiares. (...)



    O pleito, lá acolhido obrigar o Município a abrigar os menores somente em área equivalente à delimitação territorial da Vara da Infância e da Juventude competente para processar o caso, coincidindo com a residência de seus núcleos familiares esbarra em questão de direito (cabimento de tal imposição ao ente público) e não comporta manutenção. (...)



    Não se pactua com a desídia administrativa em realizar obras ou prestar serviços essenciais à população, máxime se notoriamente necessários e voltados à política pública de amparo a crianças e adolescentes, como se afigura o caso dos autos, mas não pode o Judiciário compelir o Município a tal providência, por se tratar de ato típico do Poder Executivo, caracterizado pela discricionariedade. 



    A determinação, como feita, fere a independência e separação dos poderes (‘Artigo 5º São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.’) e configura inadmissível invasão do Judiciário na esfera Executiva. 



    Descabido, compelir o Estado, ao atendimento, de forma genérica e indiscriminada, como já se decidiu, dentre outras, em ação civil pública (...). 



    No mesmo sentido posicionou-se este C. Tribunal de Justiça em outros casos semelhantes: 



    ‘A intervenção judicial em políticas públicas, no entanto, deve observar certas limitações, dentre as quais podemos destacar o mínimo existencial, a razoabilidade e a reserva do possível. (...)



    'Cabe destacar, ainda, que quando existir uma política pública em execução, a intervenção judicial deverá levar referida política em consideração, respeitando a esfera de liberdade de conformação do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Afinal, em respeito ao sistema de freios e contrapesos, o Judiciário deve respeitar as escolhas políticas feitas pelos outros poderes, sempre que tais escolhas não violarem a Constituição’. (...)



    ... sob pena de afronta ao Principio Constitucional da Separação de Poderes, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Executivo a prática de políticas públicas, pois é deste a competência para considerar e estabelecer diretrizes de oportunidade e conveniência no que toca ao atendimento das demandas sociais’ (...).



    Ressalte-se, por fim, que inexiste notícia contundente de descumprimento do dever de promover amparo aos menores em situação de vulnerabilidade. Ademais, desde junho de 2015, o Município vem se mobilizando para reorganizar as instituições de acolhimento na Capital, questão discutida em reuniões entre membros da Secretaria Municipal da Assistência Social e da Coordenadoria da Infância e da Juventude deste Tribunal (fls. 586/601). 



    De inércia, portanto, não há falar. Descabido trocar a discricionariedade municipal - escolha de providência para solucionar determinado problema - pela do Ministério Público. Inadmissível intolerável intromissão. Daí a reforma da r. decisão” (fls. 5-10, e-doc. 22).



    Este Supremo Tribunal assentou ser possível a intervenção judicial excepcional na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes estatais práticas específicas, garantidoras de políticas públicas de assistência social, como os direitos da família, das crianças e dos adolescentes, sem se configurar inobservância do princípio da separação dos poderes.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.581, Tema 220 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes” (DJe 1º.2.2016).



    Nessa linha, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612, Tema 698 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (DJe 7.8.2023).



    A alegada falta de recursos orçamentários não pode servir de obstáculo à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais e de direitos sociais, mais ainda sem a devida comprovação da ausência desses recursos no orçamento anual do ente público.



    É de se anotar que este Supremo Tribunal assentou que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023).



    Confiram-se, a esse respeito, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E À ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS DAS ESCOLAS DE COMUNIDADES INDÍGENAS. CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTAS. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.417.026-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 37, CAPUT , II, 84, XXV, 165, 166, 167, I, E 169, § 1º, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA” (RE n. 1.332.258-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. ARTS. 2º E 167, I, DA CF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 1. Para se concluir, como pretende a parte Recorrente, pela ocorrência de limitações de ordem orçamentária e financeira, em relação às medidas determinadas pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame de legislação infraconstitucional (Lei orçamentária anual - LOA), providência inviável na via do recurso extraordinário. 2. O acórdão recorrido decidiu a causa em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da política pública voltada à alimentação escolar, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.289.323-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13-10-2021).



    7. Depreende-se dos autos que o Município de São Paulo determinou medidas pontuais para garantir direitos aos menores em situação de vulnerabilidade.  



    Na espécie, como assentado no juízo de admissibilidade recursal, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem que concluiu “inexist[ir] notícia contundente de descumprimento do dever de promover amparo aos menores em situação de vulnerabilidade” e que, “desde junho de 2015, o Município vem se mobilizando para reorganizar as instituições de acolhimento na Capital, questão discutida em reuniões entre membros da Secretaria Municipal da Assistência Social e da Coordenadoria da Infância e da Juventude deste Tribunal (fls. 586/601)”(fl. 10, e-doc. 22) conduziria ao necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. 



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.320.266-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.7.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão estatal. Inexistência. Ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível não verificada. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.348.154-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI ESTADUAL N. 10.216/2001. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.161.551-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.5.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora